Tribunal: TJDFT
Processo: 0041519-70.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FATO QUE NÃO INFIRMA A EXISTÊNCIA DA POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. É tempestiva da apelação interposta pelo Distrito Federal no prazo e forma dos artigos 183, caput e § 1o, 224, caput e § 3o, e 1.003, caput e § 5o, do Código de Processo Civil.
II. A posse, desde que juridicamente idônea, é passível de proteção por meio dos embargos de terceiro, segundo a inteligência do artigo 674, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. A ausência ou demora do registro da escritura pública de compra e venda não infirma a posse do adquirente que se revela incompatível com a constrição judicial.
IV. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que ele, apesar de ciente da aquisição do imóvel pela embargante, insiste na validade da constrição judicial e provoca a oposição ou o prosseguimento dos embargos de terceiro.
V. Recurso conhecido e desprovido.